Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715094-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 31303893). Em síntese, a AGO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME propôs ação de conhecimento em face de JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Alega que comprou à vista uma camionete, que recebeu o veículo em abril de 2021, mas não conseguiu realizar o seu emplacamento, uma vez que o bem se encontrava com alienação fiduciária em nome de terceira pessoa. A autora ajuizou a presente demanda para buscar o ressarcimento do valor pago ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Requereu a devolução da quantia paga ou a substituição do bem por outro de igual espécie e a condenação das rés em danos morais de R$ 20.000,00. Ao sentenciar, o juízo a quo concluiu que caberia à autora ter pedido a baixa da restrição existente sobre o veículo, “e não a rescisão do contrato com a restituição do valor pago ou a substituição do veículo”. No tocante ao pedido de compensação por danos morais, entendeu que não há comprovação da violação à sua honra objetiva. A requerida JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO apelou (ID 31303897). Aduz que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. A autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 31303912) e, ao mesmo tempo, apelou (ID 31303904). Alega, em seu recurso, a existência de fato novo a ser considerado, consistente no fato de que um “veículo, com as mesmas características e chassi, foi emplacado na cidade de Marabá/PR, em nome de terceira pessoa”. Ademais, aduz que, em razão da clonagem de seu veículo, está impossibilita de realizar o emplacamento e de usar o bem. Afirma que a clonagem configura vício no produto, “já que o mesmo está impróprio para o uso.” Por fim, assevera que é consumidor e que caberia às apeladas comprovar a inexistência do vício alegado. Antes da apreciação dos recursos, a requerida JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO apresentou pedido de “concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, para determinar ao DETRAN/DF que realize o registro e licenciamento do veículo do Apelante, uma vez, tratar-se de automóvel único, genuíno e legitimamente produzido pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, sem qualquer vício de fabricação que possa ser atribuído e, ato contínuo, determinar que o DETRAN/PA adote os procedimentos previstos na Portaria 203/1999, incluindo a observação (Duble-DB) no veículo clonado, a fim derrubar os registros do veículo clonado.” (ID 33293069). O pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da impossibilidade de inovação subjetiva nesta fase processual (ID 33612827). Os autos vieram conclusos para julgamento. Nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência. A autora informou que, como o veículo está impossibilitado de circular em via pública, efetuou a devolução do bem à apelada (ID 32841110, p. 3). Por se tratar de questão relevante ao julgamento do feito, intimem-se as partes para esclarecerem se houve, de fato, a devolução do bem. Em caso positivo, tragam aos autos recibo da devolução, com informação de quando se deu a respectiva entrega. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator